Tribunal: TJDFT
Processo: 0708619-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. SANAR OMISSÃO. ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DECRETOS 9.785/19, 9847/19, 9.845/19 E 9.846/19. NOVA DEFINIÇÃO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2003. EMBARGOS PROVIDOS. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AO CORRÉU.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios foram previstos pelo legislador apenas para sanar eventuais ambiguidades, contradições, omissões ou obscuridades no julgado.
2. Os embargos aclaratórios devem ser providos para sanar a omissão no acórdão, pois, com a mudança legislativa promovida pelos Decretos 9.785/19 e 9.847/2019, aliados à portaria 1.222 do Comando do Exército, a arma de fogo apreendida em poder do embargante passou a ser definida como de uso permitido, sendo de rigor a desclassificação da conduta para a tipificada no artigo 14 da Lei 12.826/03, em razão da “novatio legis in mellius”, que deve retroagir para beneficiar o agente, com o consequente redimensionamento da pena.
3. Nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, estendo os efeitos dessa decisão ao corréu, uma vez que os fundamentos da desclassificação da conduta para a prevista no artigo 14 da Lei no 10.826/2003 não é de caráter pessoal.
4. Embargos de Declaração providos para sanar a omissão e alterar o julgado. Extensão do benefício ao corréu.